Tribunal: TJES
Processo: 5006228-02.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006228-02.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDMIRK NILZA COSTA DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5006228-02.2022.8.08.0012
Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTES
: EDMIRK NILZA COSTA DOS SANTOS; JEAN CARLOS JUSTO
RECORRIDO
: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÉREO.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELOS AUTORES.
DA PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, QUE RESTOU LEVANTADA NAS CONTRARRAZÕES. NÃO OCORRÊNCIA. APESAR DA REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS LANÇADOS NA PEÇA INICIAL, VÊ-SE NO RECURSO A IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA OBJURGADA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
.
NO MÉRITO, TRATA-SE DE PEDIDO DE REEMBOLSO DE VALORES PAGOS POR PASSAGENS AÉREAS, AS QUAIS FORAM CANCELADAS UNILATERALMENTE PELA RÉ EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. REEMBOLSO DO VALOR REFERENTE ÀS PASSAGENS DEVIDO.

INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL
INDENIZÁVEL.
MERA FALTA CONTRATUAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA O
FENSA À ESFERA MORAL DOS RECORRENTES
. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO MAIS GRAVE A JUSTIFICAR O DANO MORAL, PORQUANTO NÃO SE PERCEBE MAIORES CONSEQUÊNCIAS, OCORRÊNCIA EXTRAORDINÁRIA E DESDOBRAMENTOS NA ESFERA DA PERSONALIDADE DOS CONSUMIDORES RECORRENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
,
CONDENA-SE
OS AUTORES/RECORRENTES NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95). N
O ENTANTO,
SUSPENDE-SE
A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DOS AUTORES/RECORRENTES.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.